Tribunal: TJSP
Processo: 2107576-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107576-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, é agravada MARIANA
CRISTINA AMARELLINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107576-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.237
2
Agravo de
Instrumento n°:
2107576-23.2020.8.26.0000
Agravante:
Toledo Piza Advogados Associados Ltda
Agravado:
Mariana Cristina Amarellinho
Comarca:
São Paulo - 4a Vara Cível
1a Instância:
0000133-57.2019.8.26.0008
Juiz:
Rubens Pedreiro Lopes
Voto no
27.237
EMENTA. Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu a penhora sobre o salário da
executada. Inconformismo. Descabimento. Dívida não
alimentar. Baixo valor do salário, destinado à subsistência
da executada. Indeferimento mantido. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 141/142 dos autos de origem que indeferiu a penhora sobre o salário
da executada.
O agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/10.
Recurso processado sem a liminar (fls. 14) e
respondido (fls. 17/21).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença objetivando a
satisfação de crédito de natureza não alimentar.
O salário e os proventos de aposentadoria são, em
regra, impenhoráveis, em decorrência de seu caráter alimentar. Por se
tratar de verba voltada à própria subsistência da pessoa que o percebe,
incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do
Código de Processo Civil.
Sob a égide o Código de Processo Civil de 1973, o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107576-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.237
3
649 daquele diploma estabelecia que o salário e os proventos de
aposentadoria eram absolutamente impenhoráveis. O atual Código de
Processo Civil suprimiu a expressão absolutamente com o objetivo de
evitar situações de abuso de direito, nas quais o devedor se utilizava da
impenhorabilidade absoluta para furtar-se ao pagamento da dívida.
O Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a
questão, definiu que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece
hipótese de impenhorabilidade relativa do salário e dos proventos de
aposentadoria, permitindo a penhora de parcela destes valores para a
satisfação de crédito de natureza não alimentar.
Sobre o tema, confira-se:
EREsp
1582475-MG
-
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA
NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO
2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE
PERCENTUAL
DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
DIGNIDADE
DO
DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se
questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção
explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível
a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor
de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107576-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.237
4
da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser
feita a partir da Constituição da República, que veda a
supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor,
com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão
de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por
outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O
processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é
orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos
sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de
não sofrer atos executivos que importem violação à sua
dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa
diretriz com o fim de impedir injustificadamente a
efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor
que seja efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode
ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de
sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 03/10/2018)
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1389818-MS
-
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107576-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.237
5
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO
DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE.
IMPENHORABILIDADE
DE
SALÁRIO.
CABIMENTO
DE
SUA
RELATIVIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL.
PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E
DA
DE
SEUS
DEPENDENTES.
DIREITO
À
SATISFAÇÃO
DO
CRÉDITO
PELA
PARTE
EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes
em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a
provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro
material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da
correção do vício apontado, advenha modificação capaz de
alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na
hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos
fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao
recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a
existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele
adotado pela decisão monocrática, que havia dado
provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável
o acolhimentos dos declaratórios, com efeito modificativo,
para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que
"A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.
833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107576-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.237
6
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação
consulta ao direito das partes em receber tratamento
processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito
fundamental do credor à satisfação do crédito executado
quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o
débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da
impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à
fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele
efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo
existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da
de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente
afirmado que a penhora de percentual da remuneração não
comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o
reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida
constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo
interno a que se nega provimento. (Primeira Turma, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, j. 04/06/2019)
AgInt no AREsp 1408762-AM - AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
25%
DOS
VENCIMENTOS
E
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
DA
DEVEDORA.
POSSIBILIDADE.
IMPENHORABILIDADE
RELATIVA (CPC/2015, ART. 833, IV). AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em
seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade
tratamento um tanto diferente em relação ao Código
anterior, no art. 649. O que antes era tido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107576-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.237
7
"absolutamente impenhorável", no novo regramento passa
a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova
disciplina maior espaço para o aplicador da norma
promover mitigações em relação aos casos que examina,
respeitada sempre a essência da norma protetiva.
Precedente:
EREsp
1.582.475/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado
em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
2. No caso, proposta ação de execução de título
extrajudicial, e julgados improcedentes os embargos à
execução, foi determinada, após a busca infrutífera por
outros bens e valores, a penhora de vencimentos e
proventos de aposentadoria da executada, o que não se
mostra ilegal, à luz da recente jurisprudência desta Corte.
3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da
causa, entendeu adequada a limitação da constrição a 25%
dos valores referentes à aposentadoria e ao salário da
devedora, percentual que deixou de ser impugnado no
recurso especial e, ademais, não destoa dos precedentes
desta Corte. 4. Em se tratando de relação jurídica de trato
continuado, nada impede a eventual revisão da questão
pelas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 505). 5.
Agravo interno não provido. (Quarta Turma, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO, j. 11/06/2019)
Todavia, ainda que a impenhorabilidade do salário
tenha sido relativizada, não é possível a penhora do salário em toda e
qualquer circunstância.
Este tipo de penhora deve ser aplicado cum granu
salis, isto é, a penhora não pode prejudicar a subsistência do devedor. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107576-23.2020.8.26.0000 -Voto no 27.237
8
caso, o valor do salário da executada é baixo (R$ 1.800,00 fls. 138/140
dos autos de origem) e destina-se ao seu sustento. A penhora do
percentual de 30% dos rendimentos líquidos prejudicaria a manutenção
das necessidades básicas da devedora.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator